Tribunal: STF
Processo: MS 29040
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 



    EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA À RAZÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA (ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) E COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.